Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-81.2007.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000520-81.2007.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALFONSO NEIRA ARIAS - CPF: 324.395.988-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ – PROVIMENTO.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 332, §1
o
e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil (id. 109277023, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente, porque, antes do arquivamento do feito executivo, não fora intimado a manifestar.

Aduz que, nos termos do artigo 40, da LEF, suspensa a Execução, deve se abrir vista dos autos à Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso.

Salienta que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, no dia 22/04/2009, não há ciência expressa da não realização da penhora, mas sim de que foram encontrados bens penhoráveis pelo Sistema BACENDUD, o que motivou, inclusive, o pedido de transferência do numerário para a conta da Procuradoria-Geral do Estado.

Afirma que o tempo em que o processo ficou suspenso ocorreu por culpa do Judiciário, já que não fora intimado pessoalmente a impulsionar o feito, mas, sim, por meio de publicação no Diário Oficial.

Requer a reforma da sentença recorrida, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte recorrida, por meio de Curador, apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 109277029, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 114869986, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Alfonso Neira Arias, visando ao recebimento do valor de R$ 18.974,34 (dezoito mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente à multa ambiental.

A citação pelo Correio frustrou-se, conforme documento constante do id. 109277019, pág. 01.

A Exequente requereu a citação por edital (id. 109277018, pág. 111), sendo deferida pelo Magistrado singular (id. 109277018, pág. 110).

Publicado o Edital e, em vista de o Executado não ter se manifestado, o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora
online
(BACENJUD) (id. 109277018, págs. 105/106).

O pleito foi concedido (id. 109277018, pág. 102), sendo bloqueado a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme documentos id. 109277018, págs. 97/98).

A Fazenda Pública Estadual, em 22/04/2009, requereu a transferência do valor para a conta da Procuradoria-Geral do Estado (id. 109277018, pág. 94).

Intimada, por meio de publicação no Diário da Justiça (id. 109277018, pág. 73), o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte (id. 109277018, pág. 72), motivando a determinação de arquivamento do feito, por 01 (um) anos, em 14/09/2009 (id. 109277018, pág. 71).

A decisão que arquivou o feito foi publicada no Diário da Justiça (id. 109277018, pág. 70).

Intimada a manifestar, após o prazo do arquivamento, a Exequente

(id. 109277018, págs. 66/65), requereu a realização de penhora pelo Sistema BACENJUD, sendo deferida em 11/02/2011 (id. 109277018, pág. 63).

A tentativa de bloqueio de valores foi frustrada (id. 109277018, pág. 58).

O Magistrado
a quo
, em 31/03/2012, indeferiu novo pedido de bloqueio de valores e determinou que a Fazenda Pública manifestasse sobre a prescrição intercorrente (id. 109277018, pág. 29).

O Estado apresentou manifestação, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente (id. 109277018, págs. 28/25) e, em nova manifestação (19/09/2012), requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando cópias das últimas declarações de Imposto de Renda (id. 109277018, págs. 18/24).

O pedido foi deferido em 11/04/2013 (id. 109277018, pág. 16) e, após o encaminhado dos documentos solicitado, a Fazenda Pública foi intimada, por meio do Diário da Justiça Eletronico, para manifestar-se (id. 109277018, pág. 14).

Em razão da não manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 109277018, pág. 13) foi determinado o arquivamento do feito (id. 109277018, pág. 12).

No dia 19/07/2019 a Exequente foi intimada a manifestar-se nos autos e, no dia 08/10/2019, apresentou requerimento no sentido de que fosse oficiado ao Detran/MT para bloquear os veículos em nome da parte Devedora (id. 109277018, pág. 09).

O pleito foi deferido (id. 109277018, pág. 08) e, no dia 28/03/2021, o Juízo singular determinou a intimação da parte Exequente, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 109277021, pág. 01).

Devidamente intimada, via sistema PJe, não houve manifestação (id. 109277022, pág. 01).

Diante disso, o Julgador singular proferiu sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO
a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na
CDA n. 001920/07-A,
inscrita em
19.06.2007
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Apelante afirma que não ocorreu a prescrição intercorrente, argumentando que não foi previamente intimado do arquivamento do feito, bem assim que houve penhora nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado, em 16/10/2018, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato ; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nessa trilha, de acordo com o recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980 – LEF –, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim, a ciência da parte Exequente inaugura o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, que, findando, terá início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

No caso em questão, verifico que, diferentemente do sustentado pelo Julgador
a quo
, a
Fazenda Pública Estadual, no dia 22/04/2009, não se manifestou sobre a não realização da penhora, mas, sim, sobre a efetivação do bloqueio de R$ 750,81 (setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) na conta pertencente ao Recorrido, requerendo, ainda, a transferência do valor para a conta da Procuradoria-Geral do Estado (id. 109277018, pág. 94).

A petição do Estado de Mato Grosso foi assim redigida:

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, com endereço à rua F esquina com a rua C – Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, nesta Capital, por intermédio do Procurador que esta subscreve,
vem à presença de Vossa Excelência, ante o documento de fl. 25 no qual consta que houve o bloqueio de R$ 750,81 (setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) em conta pertencente ao Executado, requerer a transferência do numerário para a conta da Procuradoria-Geral do Estado
, Agência do Banco do Brasil nº 3834-2, C/C 1.041.254-9. (Negritei).

Com efeito, se houve a efetivação da penhora de valor depositado em conta corrente, é certo que o prazo de suspensão do curso do Executivo Fiscal de 01 (um) ano não se iniciou automaticamente.

Não há desconsiderar que o STJ, no julgamento do REsp n. 1340553/RS, tese n. 4.3, firmou entendimento de que efetivada a constrição patrimonial e havendo a efetiva citação, ainda que por edital, haverá a interrupção do curso da prescrição intercorrente.

Nessa quadra, tenho que,
in casu
, é manifesta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Enfatizo que, na espécie, não há falar em inércia do Recorrente, já que várias intimações do Estado de Mato Grosso, para impulsionar o feito, foram feitas por meio de publicação no Diário da Justiça e não por remessa dos autos, infringindo o que determina o artigo 25, da LEF.

Ademais, cumpre asseverar que, depois de o Julgador singular determinar o arquivamento dos autos, em
29/11/2013
, só houve movimentação processual em
31/07/2019
.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a paralisação do processo não ocorreu por culpa do Apelante, mas por problemas do Judiciário, devendo, portanto, ser aplicada, por analogia, o previsto na Súmula n. 106, do STJ.

Por tais considerações, tenho que o Apelo deve ser provido, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022